Tribunal: TJDFT
Processo: 0707382-02.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-25

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0707382-02.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: OI S.A. AGRAVADO: ANTONIO CARLOS FILHO DECISÃO 1. A executada agrava da decisão da 14a Vara Cível de Brasília (Proc. 0045066-87.2007.8.07.0001 - id 83480650) que indeferiu o cancelamento da carta de crédito expedida para habilitação perante o Juízo em que tramita sua recuperação judicial. Sustenta, em suma, a impossibilidade da expedição da carta de crédito antes do trânsito em julgado da decisão da liquidação do crédito, porque pendentes de julgamento embargos de declaração no AGI 0007632-23.2014.8.07.0000. Requer a suspensão da decisão a quo, até o julgamento do AGI. 2. Em princípio, não há impedimento à expedição da certidão para o exequente requerer a habilitação do crédito no Juízo da recuperação judicial, considerando que os declaratórios carecem de efeito suspensivo. Indefiro o efeito suspensivo pleiteado. Informe-se ao Juízo a quo. Ao agravado para contrarrazões. I. Brasília, 22.03.2021. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE RELATOR